Tribunal: TJSP
Processo: 0050012-38.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a desclassificação para a figura culposa com aplicação de pena de multa. Alternativamente, pretende a redução da fração aplicada pela reincidência, imposição de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a desclassificação para a figura culposa com aplicação de pena de multa. Alternativamente, pretende a redução da fração aplicada pela reincidência, imposição de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Dolo demonstrado. Penas reduzidas. Regime mantido. Recurso defensório provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000203830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0050012-38.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HELTON VIEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir as penas
para 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa,
no valor mínimo legal. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de
prisão. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0050012-38.2018.8.26.0050
APELAÇÃO CRIMINAL no 0050012-38.2018.8.26.0050
APELANTE: HELTON VIEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
VOTO No 41.888
Apelação Criminal. Receptação. Pretensão de absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a
desclassificação para a figura culposa com aplicação de
pena de multa. Alternativamente, pretende a redução da
fração aplicada pela reincidência, imposição de regime
aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Conjunto probatório robusto a
sustentar
a
condenação.
Dolo
demonstrado.
Penas
reduzidas. Regime mantido. Recurso defensório provido
em parte.
HELTON VIEIRA DOS SANTOS foi condenado como incurso no art.
180, caput, do Código Penal, sendo imposta as penas de 01 ano e 04 meses de
reclusão e 13 dias-multa, no mínimo legal, estabelecido o regime inicial semiaberto
(fls. 196/200).
Irresignada, apela a douta Defensoria Pública pretendendo a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
postula
a
desclassificação para a modalidade culposa com aplicação de pena de multa
apenas. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução da fração
empregada pela reincidência, imposição de regime aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 211/222).
O reclamo foi contrariado (fls. 225/229).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso
defensório (fls. 239/242).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0050012-38.2018.8.26.0050
Consta dos autos que, entre 18 de maio e 07 de junho de 2018, na
Rua Afonso Lopes Vieira n. 459, Cachoeirinha, nesta capital, HELTON VIEIRA
DOS SANTOS recebeu e conduziu em proveito próprio, coisa que sabia ser
produto de crime, consistente no veículo VW/Gol, placas originais CBW-8255,
chassis 9BWZZZ377TT096431, pertencente à vítima Manoel Severino da Silva e
produto de furto ocorrido em 18 de maio de 2018, circunstância esta que era de
seu conhecimento.
Segundo apurado, o veículo supramencionado foi furtado da vítima
Manoel e após o réu o recebeu de indivíduo desconhecido e passou a conduzi-lo.
No dia 07/06/2018, policiais militares em patrulhamento de rotina pela Rua Afonso
Lopes Vieira avistaram o réu conduzindo o veículo Gol, ostentando placas
CLE-2980, em atitude suspeita, o que motivou a abordagem.
Nada de ilícito fora localizado em poder do réu, contudo, os policiais
puderam verificar que a placa que o veículo ostentava não pertencia ao automóvel,
sendo esta produto de furto ocorrido em 19/05/2018. Ato contínuo, verificaram pelo
número do motor e chassis que o veículo tratava-se igualmente de produto de
furto, delito ocorrido em 18/05/2018.
Em que pese os argumentos da defesa, fica mantida a condenação,
eis que a materialidade restou comprovada pelas provas colhidas, inclusive
boletins de ocorrência de fls. 07/10, 42/43 e 44/45, auto de exibição e apreensão
de fls. 11, sendo certa também a autoria.
Hleton negou a imputação. Em solo policial relatou que comprou o
veículo de indivíduo que conheceu pela rede social Facebook, pelo valor de R$
1900,00. Foi abordado pelos policiais que verificaram que a placa que o veículo
ostentava pertencia a outro veículo, bem como o mesmo era produto de furto.
Negou ter conhecimento da origem ilícita do veículo.
Em juízo, manteve a negativa de autoria, alegando que conduzia o
veículo quando foi abordado pelos policiais. Disse que comprou o veículo pelo
facebook, tendo conhecimento de que apresentava irregularidades e que não
poderia regularizar sua documentação. Afirmou que adquiriu o veículo pelo valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0050012-38.2018.8.26.0050
de R$ 1900,00. Consultou a placa do veículo e não constou nenhuma observação.
Não consultou o número de chassis nem motor. Havia adquirido o veículo há
pouco tempo. Afirmou que o carro não tinha documento e que a chave era uma
chave normal, mas não era original do veículo. Comprou de um rapaz, conhecido
como “Felipe”, tendo informado o celular dele na Delegacia. O carro não estava em
nome da pessoa que vendeu, Felipe.
Todavia, os demais elementos coligidos aos autos comprovam a
prática delitiva.
O policial militar Anderson Loma de Amorim narrou que realizavam
patrulhamento quando avistaram o veículo e o réu demonstrou nervosismo e
resolveram abordar. A placa ostentada pelo veículo era produto de furto. O chassis
e o motor eram de outro veículo, também produto de crime. Indagado, o réu disse
que adquiriu o veículo pela internet, por valor baixo, não comprovando a compra
do mesmo. Não se recorda se ele tinha documento do veículo. O réu disse que
não tinha informações sobre o vendedor. Acrescentou que o veículo estava ligado
com uma chave que não era original do veículo.
Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, a prova oral
amealhada e os demais elementos constantes nos autos constituem conjunto
probatório robusto, coerente e harmônico.
E nada há nos autos a descredenciar o depoimento do policial,
mormente porque seu relato foi coeso em imputar ao apelante a prática delitiva,
narrando firmemente a dinâmica dos fatos, mesmo porque não teria motivos para
falsamente acusá-lo, tampouco forjar provas.
Anote-se, ainda, que as palavras dos policiais merecem integral
credibilidade, não havendo qualquer elemento apto a abalar a convicção, vez que
a versão foi confirmada por todo o conjunto probatório.
A propósito já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido de que
o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0050012-38.2018.8.26.0050
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos (HC 74.608-0,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97, D.O.U. de 11.4.97, p. 189).
A simples alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem
não é suficiente para afastar o dolo da receptação, sendo evidente o conhecimento
de sua origem espúria, haja vista que adquiriu veículo de pessoa desconhecida,
por valor muito abaixo do de mercado, tudo a evidenciar que tinha conhecimento
da origem espúria do bem, tendo, inclusive, declarado em seu interrogatório que
tinha ciência de que o veículo apresentava irregularidades.
O veículo era produto de roubo e apresentava placas pertencentes a
outro veículo, também objeto de ilícito, sendo certo que sua alegação de que teria
consultado a placa do veículo antes da compra não encontra qualquer respaldo,
deixando de trazer qualquer elemento a sustentar sua versão de que teria feito
qualquer consulta prévia sobre a legalidade do veículo.
Impossível o acolhimento do pleito de desclassificação para a figura
culposa, restando evidente o dolo do réu, eis que as circunstâncias concretas lhe
permitiam ter ciência da origem espúria do bem, como as circunstâncias do
recebimento da coisa e sua natureza, deixando de trazer aos autos qualquer
elemento capaz de confirmar sua versão.
E o crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é
daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente,
como no caso em questão, tem ciência da origem criminosa do bem, e o mantém
em seu poder.
Ensina Mirabete, “basta para a caracterização do ilícito a
comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0050012-38.2018.8.26.0050
todas as condições para saber a procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de
que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer
completamente a origem espúria da coisa” (Código Penal Interpretado, Atlas,
2007, pág. 1705).
De rigor, portanto, a condenação do réu. Passo à dosimetria.
As penas foram dosadas de acordo com os parâmetros previstos em
lei, estando motivadas e individualizadas.
As básicas foram fixadas no patamar mínimo de 01 ano de reclusão
e 10 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência (fls.
154/155), as penas foram exasperadas em 1/3, resultando em 01 ano e 04 meses
de reclusão, e 13 dias-multa.
Todavia, referido aumento revela-se desproporcional, ficando
reduzido para 1/6, resultando as penas em 01 e 02 meses de reclusão, e 11 dias-
multa.
Tornadas definitivas em tal patamar ante a ausência de outras
circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou
diminuição.
Não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou o sursis, a teor do art. 44 e art. 77, ambos do Código
Penal, tendo em vista a reincidência do réu. Ademais, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser pautada pelas
circunstâncias do caso concreto, tomando-se por base os critérios legais dispostos
no art. 44 do Código Penal. No caso em tela, referida substituição só estimularia a
prática do delito por ausência de punição adequada, de modo que não é medida
socialmente recomendável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0050012-38.2018.8.26.0050
Foi fixado o regime inicial semiaberto, que fica mantido, eis que é o
adequado face ao Princípio da Suficiência, vez que se trata de réu reincidente, o
que evidencia sua personalidade desabonadora, aspectos que ensejam maior
reprovabilidade e uma terapêutica penal mais rigorosa.
Some-se a isso o fato de a receptação ser delito que merece
especial repressão por incentivar a prática de outros crimes. No dizer de SAULO
RAMOS, “o receptador é o empresário do crime”, estimulando furtos, roubos e
latrocínios”.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao recurso da defesa para
reduzir as penas para 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto,
e 11 dias-multa, no valor mínimo legal. Com o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator